Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É nula a decretação da revelia com fundamento apenas em certidão de Oficial de Justiça que, ao tentar intimar o réu para a audiência de instrução e julgamento, no mesmo endereço em que havia sido citado, compareceu ao endereço por três vezes, em dias úteis e em horário comercial, não localizando o intimando. Mesmo existindo no mandado o telefone do réu e expressa autorização para cumprimento do mandado em horário especial, a Oficial de Justiça limitou-se às três diligências já citadas. Não havia qualquer informação de que o réu teria mudado de endereço ou que a residência estivesse desocupada. Posteriormente, o réu foi intimado da sentença condenatória no endereço constante dos autos.
2. A decretação da revelia do apelante sem a sua intimação no endereço constante dos autos caracteriza nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada, impondo-se a anulação do ato viciado e dos seguintes, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido para anular a decisão que decretou a revelia do recorrente e determinar a reabertura da instrução criminal, a fim de que o réu seja intimado para ser interrogado, prosseguindo feito em seus ulteriores termos.